Tribunal: TJDFT
Processo: 0740497-74.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0740497-74.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RENATO AGHETONI BABKA APELADO: GONCALVES E MACHADO NASCIMENTO ADVOGADOS DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Renato Aghetoni Babka contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos de ação de embargos de terceiro proposta contra Gonçalves e Machado Nascimento Advogados. O patrono de Renato Aghetoni Babka, Danillo Valdisser Jaculi Teixeira Bento, OAB/MG n. 193.613, junta petição de id 69822135 em que requer a suspensão do curso do processo em razão do nascimento de seu filho em 1o.3.2025 nos termos do art. 313, inc. X e § 7o, do Código de Processo Civil. Junta certidão de nascimento e declaração de ciência emitida por Renato Aghetoni Babka (id 69822136). O patrono foi intimado do acórdão que negou provimento à apelação via sistema eletrônico do Processo Judicial Eletrônico (PJe) em 19.2.2025. O nascimento do seu filho ocorreu em 1o.3.2025, conforme certidão de nascimento. A declaração de ciência da parte foi assinada em 7.3.2025. O período compreendido entre 1o.3.2025 e 5.3.2025 não foi computado para a contagem do prazo processual em razão do final de semana e do feriado forense de carnaval. Por essas razões, o prazo para interposição de recurso findou em 17.3.2025. O art. 313, § 7o, do Código de Processo Civil trata da suspensão do prazo pelo período de oito (8) dias corridos, contados a partir da data do parto, quando o único advogado responsável responsável pelo processo tornar-se pai, vejamos: Art. 313. Suspende-se o processo: (...) X - quando o advogado responsável pelo processo constituir o único patrono da causa e tornar-se pai. (...) § 7 o No caso do inciso X, o período de suspensão será de 8 (oito) dias, contado a partir da data do parto ou da concessão da adoção, mediante apresentação de certidão de nascimento ou documento similar que comprove a realização do parto, ou de termo judicial que tenha concedido a adoção, desde que haja notificação ao cliente. O patrono peticionou somente em 17.3.2025, onze (11) dias após o parto e o término do prazo assegurado por lei para a suspensão do processo, o que atrai o reconhecimento da preclusão de seu requerimento e a impossibilidade de concessão retroativa da suspensão requerida. Indefiro o requerimento de suspensão do processo. Intime-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator